Tribunal: TJMT
Processo: 0012684-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012684-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA MULTA ADMINISTRATIVA E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo sentença de improcedência.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do montante da multa aplicada pelo PROCON e sua conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado tratou expressamente da questão relativa ao valor da multa aplicada pelo PROCON, analisando sua conformidade com os parâmetros do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo pela adequação da penalidade aplicada.

4.
A questão sobre aplicação da taxa SELIC como correção monetária e juros moratórios não constituiu objeto de discussão, configurando inovação recursal, uma vez que não foi suscitada em momento processual anterior.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a análise expressa pelo acórdão sobre a adequação da multa administrativa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que a parte discorde dos fundamentos adotados. 2. Constitui indevida inovação recursal a alegação de omissão sobre questão não suscitada em momento processual anterior."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; Lei no 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, VI; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

A parte embargante sustenta
que o
v. acórdão embargado não se manifestou adequadamente sobre o montante da multa aplicada pelo PROCON, que excederia os limites da razoabilidade e proporcionalidade
, assim como
em desrespeito aos princípios previstos no art. 57 do CDC, art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99 e art. 884 do CC, pleiteando sua redução.

Alega ainda
que o
v.
acórdão foi omisso quanto à aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, invocando jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e a recente Lei 14.905/2024.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão.

C
ontrarrazões
no Id.
341397393
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

A embargante sustenta que
o
v. acórdão embargado não se manifestou adequadamente sobre o montante da multa aplicada pelo PROCON, que excederia os limites da razoabilidade e proporcionalidade
, assim como
em desrespeito aos princípios previstos no art. 57 do CDC, art. 2o, parágrafo único,
inciso
VI, da Lei no 9.784/99 e art. 884 do CC, pleiteando sua redução.

Todavia, diferentemente do sustentado pela parte ora embargante, infere-se que
o v. acórdão embargado tratou expressamente da matéria em questão. Com efeito, o voto condutor consignou de forma inequívoca
que
:

"Por fim, verifica-se que o valor da multa de R$ 16.333,33 foi fixado observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A penalidade possui caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração da prática infrativa, e foi aplicada dentro dos limites legais, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores."

Ademais, o
v.
acórdão fez expressa referência à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando que
"Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado"
.

Depreende-se, portanto, que a questão atinente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foi devidamente apreciada pelo Colegiado, que examinou os critérios legais pertinentes e concluiu pela adequação da penalidade aplicada. A eventual discordância da embargante com os fundamentos adotados não configura omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

A embargante alega
ainda
que o
v.
acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios.

Tal alegação revela-se manifestamente descabida, uma vez que a questão da correção monetária e juros moratórios não constituiu objeto de discussão no presente feito. O acórdão embargado versou especificamente sobre quatro questões bem delimitadas: (i) legitimidade passiva da instituição financeira incorporadora; (
ii
) validade da certidão de dívida ativa; (
iii
) competência do PROCON para aplicar multa; e (
iv
) proporcionalidade do valor da multa aplicada.

Entretanto,
verific
a-se
que essa questão
–
aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios
–
não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que
é
"
i
nviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração
, mesmo as questões de ordem pública
, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP,
Rel.
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j
.
em 14/10/2024
).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas,
a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente,
motivo pelo qual o não conhecimento do recurso
nesse ponto
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
EM PARTE
dos embargos declaratórios opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026